Tribunal: TJMT
Processo: 0036934-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036934-86.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEVERTON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 045.854.871-58 (APELADO), BRUNO MOREIRA DE MAGALHAES CAVALCANTE - CPF: 049.211.581-85 (APELADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), JULIANA MARTINI SANCHES - CPF: 692.615.209-87 (VÍTIMA), LUIZ OTAVIO FERREIRA DE MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MOREIRA DE MAGALHAES CAVALCANTE - CPF: 049.211.581-85 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WEVERTON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 045.854.871-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU E DECLAROU EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. DE OUTRO LADO, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DESPROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DE UM DOS ACUSADOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REAJUSTE DAS PENAS. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU NÃO APELANTE APENAS QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS E DÚVIDAS QUANTO AO PREJUÍZO REMANESCENTE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais simultaneamente interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Bruno Moreira de Magalhães Cavalcante contra a sentença condenatória proferida pela 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual o acusado foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal.

O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima. O réu Bruno pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a redução das penas intermediárias.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação às penas aplicadas ao réu Bruno;
(ii)
examinar a extensão da prescrição ao corréu
Weverton
, nos termos do art. 580 do CPP;
(iii)
avaliar se há elementos suficientes para a condenação à reparação dos danos materiais causados à vítima, com base no art. 387, inciso IV, do CPP.

III. Razões de decidir

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para ambos os crimes imputados ao réu Bruno, considerando os marcos temporais entre o recebimento da denúncia (17/01/2017) e a publicação da sentença (05/04/2024), nos termos do art. 109, incisos III e V, e art. 115 do CP.

6. Estendida, com fundamento no art. 580 do CPP, a prescrição retroativa ao corréu
Weverton
apenas no tocante ao crime de corrupção de menor, considerando a pena imposta e o lapso temporal superior ao prazo prescricional. Mantém-se, contudo, a condenação pelo crime de roubo duplamente circunstanciado, diante da ausência de decurso do prazo prescricional para este delito.

7. Indeferida a condenação à reparação de danos materiais à vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que há documentos revelando a integral restituição dos objetos subtraídos e descritos na denúncia, inexistindo, n’outro viés, elementos seguros acerca dos prejuízos remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação criminal de Bruno Moreira de Magalhães Cavalcante conhecido e provido, para declarar extinta a sua punibilidade quanto aos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com extensão de efeitos ao corréu não apelante
Weverton de Almeida Rodrigues, apenas no que se refere ao crime de corrupção de menor.

9. Recurso do Ministério Público parcialmente prejudicado e, no remanescente, desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser declarada quando configurados os marcos temporais previstos no art. 109 e art. 115 do Código Penal, aplicando-se também ao corréu em situação análoga, nos termos do art. 580 do CPP”. “2. A condenação à reparação de danos materiais, com base no art. 387, inciso IV, do CPP, exige pedido expresso, valor especificado e prova documental suficiente que sustente o prejuízo alegado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III e V; 110, §1o; 115; CPP, arts. 387, IV; 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2068728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE

APELADO(S):

BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE

WEVERTON DE ALMEIDA RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e

pelo réu
BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE
contra a r. sentença de ID 238079237, proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o
0036934-86.2016.8.11.0042
, na qual o acusado foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal
c/c
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso formal.

No mesmo pronunciamento judicial, o recorrido
Weverton de Almeida Rodrigues
foi condenado por idênticas infrações penais e em semelhante reprimenda, contudo, não manifestou interesse recursal (ID 238079247).

Nas razões recursais vistas no ID 238079263, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a
condenação dos recorridos à reparação dos danos materiais suportados pela vítima
, nos termos previstos no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mencionando que houve formulação de pedido na denúncia e a comprovação do prejuízo decorrente da ação ilícita.

Por sua vez, servindo-se das razões recursais encartadas no ID 238079267, o recorrente
BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE
vindica, no tocante aos delitos que lhe foram atribuídos, a
extinção de sua punibilidade
em razão da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
, ao argumento de que se encontra superado o entendimento exposto na Súmula 231 do STJ.

Por meio da petição de ID 238079264, a defesa técnica do recorrido
BRUNO MOREIRA

optou

por não apresentar
as respectivas contrarrazões recursais ao apelo ministerial, pois convicta da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, enquanto o Ministério Público, na peça vista no ID 238079277, pugna pelo não provimento do recurso interposto pela defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 247443655, opina pelo
parcial provimento do recurso
interposto pela defesa, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva nos moldes vindicados, providência que deve ser
estendida
ao recorrido
Weverton de Almeida Rodrigues
, por se encontrar em idêntica situação e se tratar de matéria de ordem pública, e, n’outro viés, pelo
desprovimento do apelo
manejado pelo Órgão Ministerial, pois ausentes os requisitos necessários para a fixação da reparação dos danos à vítima.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos fins almejados, pelo que
CONHEÇO

dos apelos da Defesa do réu
BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE
e do Ministério Público Estadual, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE
foi
denunciado
(ID 238079176 - Pág. 1/5) e
condenado
(ID
238079237)
pela prática do crime previsto no

art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal
, pois,
no dia
06/12/2016
, por volta das 15h20min, no bairro Jardim Imperial, na Comarca de Cuiabá – MT, em unidade de desígnio com o codenunciado
Weverton de Almeida Rodrigues
e com o adolescente
Luiz Otávio Ferreira de Moraes
, mediante o uso de arma de fogo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Ford/EcoSport e 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima
Juliana Martini Sanches
[
FATO 01
].

Outrossim, o recorrente
BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço,
corrompeu
o inimputável
Luiz Otávio Ferreira de Moraes,
que possuía 15 (quinze) anos, com ele praticando a mencionada infração patrimonial [
FATO 02
].

Consoante narrado na exordial acusatória, a vítima estacionou o seu veículo em via pública e, quando do desembarque, notou a aproximação de um carro, modelo Corsa/GM, que era dirigido pelo ora recorrente
BRUNO
. Na sequência, o recorrido
Weverton
e o adolescente
Luiz Otávio
desceram do automóvel para iniciar a conduta ilícita, competindo ao primeiro deles empunhar a arma de fogo e anunciar o crime contra a ofendida, enquanto o segundo agia com grave ameaça contra para obter a chave do Ford/EcoSport ali estacionado, determinação a qual foi devidamente cumprida, dando azo à evasão da dupla na posse do bem.

Consta da peça inicial que o veículo pertencente à vítima foi encontrado no Supermercado Comper, situado no bairro Jardim Itália, após o que sobreveio a análise das filmagens do sistema de segurança, assim como a constatação do exato momento em que o recorrido
Weverton
e o adolescente
Luiz Otávio
abandonaram o bem e retornaram para o interior do veículo Corsa/GM, dirigido pelo recorrente
BRUNO
.

Destarte, dando continuidade às diligências, a polícia compareceu na residência de
BRUNO
e procedeu a sua prisão, sucedendo-se a isso a confissão sobre o fato e a delação dos demais participantes, que também foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde igualmente confessaram o cometimento do crime.

Consoante relatado, as insurgências foram formuladas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
BRUNO
, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas.

1.

Do recurso interposto por
Bruno Moreira de Magalhães Cavalcante
:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que o recorrente
BRUNO
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo duplamente circunstanciado e à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor.

Denota-se, outrossim, que o recurso interposto pelo Ministério Público
não abarca qualquer impugnação no tocante às reprimendas impostas, razão pela qual há o trânsito em julgado parcial da decisão
, possibilitando a contagem do prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o c/c o art. 109, incs. III e V, ambos do Código Penal, os prazos prescricionais aplicáveis à espécie são de 12 (doze) anos para o crime patrimonial e de 04 (quatro) anos para o delito de corrupção de menor.

Nada obstante, ao que se vê dos documentos encartados nos ID 238079176 - Pág. 23, ao tempo do crime, o recorrente
BRUNO
possuía
20 (vinte) anos
, motivo pelo qual, a teor do art. 115 do Código Penal, o
prazo prescricional conta-se pela
metade
, resultando, pois, nos lapsos temporais de
06 (seis) anos

e de

02 (dois) anos
, respectivamente, a serem computados na modalidade retroativa, isto é,
da data do

recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

A
denúncia foi recebida
em
17/01/2017
(ID
238077913), ao passo que a sentença ressaiu proferida e publicada em
05/04/2024
(ID 238079237), mediante entrega dos autos à Secretaria do d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Significa dizer que entre os respectivos marcos interruptivos transcorreram mais de
07 (sete) anos
, a evidenciar que o Estado perdeu o seu direito de punir os delitos de roubo circunstanciado e de corrupção de menor, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada
extinta a punibilidade do recorrente BRUNO
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, incs. III e V, ambos do Código Penal, c/c art. 110, § 1.o, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal;
prejudicando
, por conseguinte, a apreciação do pedido subsidiário, relacionado aos termos das penas intermediárias outrora estabelecidas.

Ademais, os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, o que também
prejudica

a

análise do pedido do órgão acusatório, relacionado à condenação do réu à reparação dos danos materiais suportados pela vítima.

À luz do art. 580 do Código de Processo Penal, estende-se o recorrido
WEVERTON
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
tão somente no que se refere ao crime de corrupção de menor
, por se tratar de indivíduo que
não
possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato.

Destarte, considerando que lhe foi imposta a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o, c/c o art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos.

Consoante delimitado, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transcorreu tempo superior a
07 (sete) anos
, fazendo com que o Estado perdesse o seu direito de punir o delito de corrupção de menor.

No tocante ao
crime de roubo circunstanciado
, far-se-ia necessário existir mais de 12 (doze) anos entre os referidos marcos interruptivos, o que não acontece na espécie, motivo pelo qual persiste
intacta
a
condenação
do recorrido
WEVERTON
, o que dá azo à análise do recurso do Ministério Público apenas em seu desfavor.

2. Do Recurso interposto pelo Ministério Público:

O
Parquet
almeja a fixação de valor mínimo para reparar os danos suportados pela vítima, ao argumento de que houve pedido neste sentido e, ademais, há comprovação do prejuízo material suportado por
Juliana Martini Sanches.

Sem razão
, contudo.

Acerca da temática, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima
, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
,
pressupõe a indicação de valor e

prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

In casu
, conquanto o Ministério Público tenha pleiteado em sede de denúncia a condenação dos réus nas sanções do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID 238079176 - Pág. 5), é dos autos que
deixou de pormenorizar o valor devido
e, àquele tempo, subsistia a comprovação acerca da
restituição de todos os objetos indicados na inicial acusatória
, quais sejam, o automóvel e o aparelho celular pertencentes à vítima (ID 238079176 - Pág. 15/16).

Após o encerramento da instrução criminal e já no âmbito das alegações finais, o
Parquet

indicou o prejuízo suportado pela vítima de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, o qual, nos termos das declarações judiciais feitas por
Juliana Martini Sanches
, decorre da confecção de nova chave do veículo e da perda do aparelho celular.

Nada obstante, consoante delimitado, os elementos inquisitivos apontam que houve a restituição do telefone e igualmente revelam que houve a apreensão da chave do automóvel, que persistiu acautelada no âmbito do CISC-PLANATO, conforme se vê dos documentos encartados nos IDS 238079176 - Pág. 10 e 238079176 - Pág. 46.

É dizer, portanto, que o prejuízo remanescente decorre de uma falha estatal e, ainda que se assim não fosse, as declarações feitas pela vítima não revelam com certeza e concretude o custo decorrente da obtenção de novas chaves, notadamente em razão do decurso de mais de sete anos entre a data do fato e a realização da audiência de instrução e julgamento, circunstância a qual também impossibilita a condenação do acusado nas sanções do art. 387, inciso IV, do CPP.

A propósito, trata-se de conclusão adotada pela d. Procuradoria Geral de Justiça, que igualmente se ampara na jurisprudência firmada por este e. TJMT, i
n verbis
:

“(...) 4. Embora a condenação em reparação de danos não exija instrução específica, permitindo ao juízo estabelecê-la com base na gravidade da conduta e no modus operandi (Enunciado Orientativo 14-A), constata-se que
não há provas nos autos que justifiquem a necessidade do pagamento de reparação, seja patrimonial ou extrapatrimonial, vez que os bens furtados foram restituídos, e não há qualquer indicação de que a conduta praticada ultrapassou os limites do tipo penal”.
(N.U 0000047-84.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) – Destaquei.

Portanto,
incabível
a condenação do acusado nas sanções do art. 387, inciso IV, do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de pronunciar
a
prescrição retroativa da pretensão punitiva
estatal, e, por conseguinte, com supedâneo
no art. 107, IV, c/c art. 109, incs. III e V, ambos do Código Penal, c/c art. 110, § 1.o, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal
, DECLARO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE no tocante às condenações que lhe foram impostas na ação penal n.o 0036934-86.2016.8.11.0042,
prejudicando
a análise da pretensão subsidiária de redimensionamento da pena.

À luz do art. 580 do Código de Processo Penal e especificamente no tocante ao crime de
corrupção de menor
, pronuncia-se em prol do codenunciado
WEVERTON DE ALMEIDA RODRIGUES
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, por conseguinte, extingue-se a sua punibilidade, com fulcro no art.
107, IV, c/c art. 109, incs. V, ambos do Código Penal, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Quanto ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, frente à extinção da punibilidade do réu BRUNO MOREIRA DE MAGALHÃES CAVALCANTE, tornando parcialmente prejudicada a pretensão recursal, dele
conheço em parte
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025